Tribunal: TCU
Processo: 012.760/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-101/RJ - (Adequação: Duplicação e Restauração), no subtrecho entre Santa Cruz (Km 385,8) e Itacuruçá (Km 411,96), e acesso ao Porto de Itaguaí, denominado Sepetiba (Km 403,5) APARTADO do TC-011.341/2009-1, item 9.1.1 do Acórdão 1054/2011-TCU/Plenário - CONTRATO TT-227/2006

Inteiro teor:
Acórdão 11389/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e à empesa responsável. 1. Processo TC- Processo 012.760/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.320/2013-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A (40.450.769/0001-26) . 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.7. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.